Tribunal: STF
Processo: ARE 1355467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DE PEDIDOS AO RITO PROCESSUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 146, inciso III e 175, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do mérito 



    Como já apontado previamente, o presente feito tem três discussões distintas entre si: (i) validade de cobrança da quota de CDE; (ii) validade da cobrança de bandeiras tarifárias; e (iii) incidência da COFINS e da contribuição ao PIS sobre a parcela de bandeiras tarifárias cobrada da impetrante.



    Da Conta de Desenvolvimento Energético 



    Para melhor analisar o tema, é preciso esclarecer a argumentação vestibular em duas: a de que a quota de CDE, tal como instituída e cobrada a partir de 2015, seria parte da tarifa e, como tal, sua instituição teria desrespeitado regras constitucionais e legais regentes de política tarifária; e a de que essa quota seria, em verdade, um tributo - nas palavras da autora, um empréstimo compulsório - e, como tal, sua instituição seria ilegal.



    A caracterização como empréstimo compulsório, ou mesmo como outra espécie tributária, é, em verdade, uma petição de princípio. A impetrante afirma que se trata de tributo e que, por isso, sua instituição teria sido inconstitucional. Nos termos do Código Tributário Nacional, tributo é prestação pecuniária compulsória emergente da constatação de um fato revelador de riqueza - receber renda, faturar receita, ser proprietário de bem, realizar operações de intermediação de compra e venda etc.



    A obrigação impõe à pessoa envolvida no fato revelador de riqueza o pagamento de um valor ao ente tributante, que empregará seus recursos segundo os limites constitucional ou legalmente estabelecidos. A quota de CDE, no entanto, dista substancialmente de um regime que tal. Vejamos o que aponta a Lei n.º 10.438/2002:(...)



    Há, de fato, uma restrição constitucional ao estabelecimento de políticas tarifárias. No que concerne à política tarifária aplicável aos concessionários ou permissionários de distribuição de energia elétrica, esse regime está posto na Lei n.º 9.427/1996:(...)



    Estando prevista a possibilidade de as distribuidoras repassarem os custos de aquisição de energia a seus consumidores desde a celebração dos contratos, também fica evidente que não foi a resolução que instituiu as bandeiras tarifárias a responsável pela "criação" de um novo custo. O que ela fez foi expor de forma clara os efeitos derivados de uma majoração de consumo que importou em uma modificação substantiva da matriz de geração de energia elétrica no Brasil, efeitos esses que seriam sentidos financeiramente de qualquer modo pelo consumidor.



    O que mais se aproximaria de uma violação a interesse jurídico efetivo da impetrante seria a periodicidade do repasse, que ela defende ter sido reduzida para aquém do limite anual previsto no art. 70, inciso II, da Lei n.º 9.069/1995 - também previsto no art. 2º, §§ 1.º e 3.º, da Lei n.º 10.192/2001. Ocorre que, no caso específico da energia elétrica, e em razão da crise por que passou o setor no início dos anos 2000, a MP n.º 2.227/2001 expressamente afastou a aplicabilidade daquele limite anual mínimo para contratos de energia elétrica, permitindo o repasse imediato dos custos aos consumidores. Ainda que se pudesse afirmar que uma política que tal é desastrada, inconveniente ou pouco tendente a uma concreta estabilização econômica, a existência de normas legais postas prevendo a possibilidade de as tarifas serem ajustadas mensalmente impede que os decretos que as regulamentam sejam classificadas como inconstitucionais por invadir matéria reservada à lei, ou ilegais por dispor em sentido diverso das leis.



    Da incidência de COFINS e contribuição ao PIS sobre bandeiras



    Viu-se no capítulo anterior que as bandeiras tarifárias não são nada além do que uma explicitação da composição da tarifa cobrada do consumidor - em seus custos fixos e custos variáveis. Como um todo, são apenas tarifa e, em razão disso, a cobrança de tributos que é feita sobre a distribuidora - inclusive a COFINS e a contribuição ao PIS - deve, necessariamente, recair sobre todo o valor pago pelos consumidores. Isso porque esse valor, independentemente da forma como se compõe a tarifa, nada mais é do que receita ou faturamento da distribuidora. O fato de se expor, na conta de energia elétrica, o quanto da fatura é preço líquido do serviço e o quanto são tributos específicos nada mais é do que uma forma de deixar transparente a carga tributária que, do ponto de vista financeiro, mas não jurídico, o consumidor está suportando. Serve, ainda, para viabilizar que as pessoas jurídicas que podem se aproveitar de créditos tributários não precisem recalcular suas despesas para se valer de tais créditos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente